Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação defensiva de divergências nos depoimentos testemunhais e de suposta quebra da cadeia de custódia da prova material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de disparo de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico, sendo tutelada a incolumidade pública. A simples realização do disparo em local habitado é suficiente para a configuração do tipo penal.
4. A materialidade delitiva resta comprovada por comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e laudo pericial que atestou que os projéteis recolhidos são compatíveis com munição calibre .32, expelidos por arma de fogo.
5. A autoria encontra respaldo firme no depoimento de testemunha ocular, colhido sob o crivo do contraditório, que descreveu de forma coerente a conduta do recorrente, inclusive a ameaça prévia, o retorno ao local e a visualização do disparo a partir do interior de veículo.
6. As demais testemunhas, embora não tenham presenciado diretamente o momento do disparo, confirmam o contexto fático, as ameaças anteriores e a imediata atribuição da conduta ao recorrente, reforçando a harmonia do conjunto probatório.
7. Pequenas divergências quanto a aspectos periféricos, como cor do veículo ou intensidade da iluminação da via, não comprometem a credibilidade da prova quando inexistente dissonância relevante sobre os fatos essenciais, especialmente autoria e dinâmica do crime.
8. A alegação de violação à cadeia de custódia não prospera, pois não demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade da prova. A entrega dos projéteis à autoridade policial pela vítima, devidamente formalizada e periciada, não invalida o elemento material, ausente qualquer indício de adulteração. Precedente do STJ aplicado ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O crime de disparo de arma de fogo, por ser de perigo abstrato, prescinde de resultado naturalístico, bastando a comprovação da conduta em local habitado; 2. Pequenas divergências em depoimentos testemunhais sobre aspectos secundários não afastam a condenação quando o conjunto probatório é harmônico quanto à materialidade e à autoria; 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova, sendo insuficiente a mera irregularidade formal.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 15 da Lei no 10.826/2003; Art. 386, incisos V e VII, do CPP; Art. 33, §2o, “c”, do CP; Art. 59 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.905.258/SP, Quinta Turma, DJe 17/12/2021; TJDFT, Acórdão 2050175, 0723487-86.2024.8.07.0020, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1805699, 0705135-41.2023.8.07.0012, 1a Turma Criminal